Tribunal: TJMT
Processo: 1057006-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057006-65.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), MIRIANE CRISTINA RODRIGUES SILVA - CPF: 052.627.031-43 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. ação revisional c/c indenização. indeferimento do pedido de justiça gratuita. ausência de agravo de instrumento. preclusão. impossibilidade de rediscussão em sede de apelação. extinção do processo sem resolução de mérito. manutenção. agravo interno desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer apelação por preclusão consumada, diante da ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, causa determinante da extinção do feito sem julgamento do mérito.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se é admissível rediscutir, por meio de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça, não impugnado por agravo de instrumento, quando este foi fundamento direto para a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça é impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, de modo que a não interposição do recurso adequado no momento oportuno acarreta a preclusão da referida matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação.

4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de afastar a necessidade de observância dos pressupostos processuais, entre os quais se inclui o recolhimento das custas iniciais, cuja ausência autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito.

5. Não se configura violação aos princípios do contraditório e da não surpresa quando a parte é regularmente intimada e lhe é assegurada plena oportunidade de cumprir a obrigação legal que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da justiça gratuita deve ser impugnado por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A apelação não se presta à rediscussão de decisão interlocutória não agravada quando a lei prevê recurso específico para tanto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 290; 485, IV; 1.015, V; 10; 1.009, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - RAC 1002174-85.2025.8.11.0040, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025; TJMT - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - Rel. Des. Serly Marcondes Alves, RAC 1004835-37.2025.8.11.0040, j. 13/07/2025, DJE 13/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MIRIANE CRISTINA RODRIGUES SILVA contra a decisão monocrática proferida pelo Relator da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível oriunda da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais (Processo no 1057006-65.2025.8.11.0041), ajuizada em face de SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deixou de conhecer do recurso de apelação anteriormente interposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de preclusão quanto à matéria relativa ao indeferimento do pedido de justiça gratuita (cf. id. no 326434355).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer da apelação, afirmando que o indeferimento do benefício da justiça gratuita constitui matéria que pode ser reapreciada em sede de apelação, sobretudo quando tal decisão deu causa direta à extinção do processo sem resolução do mérito. Alega que a exigência de interposição prévia de agravo de instrumento para discutir a gratuidade de justiça, nas circunstâncias do caso concreto, representa formalismo excessivo e viola o princípio do acesso à justiça.

Afirma que ajuizou a ação revisional na condição de consumidora hipossuficiente, tendo apresentado declaração de pobreza nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade sem apontar elementos concretos capazes de afastar a presunção legal. Sustenta que, diante do indeferimento e da posterior extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, a matéria tornou-se indissociável da própria sentença terminativa, podendo e devendo ser examinada pelo Tribunal quando do julgamento da apelação.

Aduz, ainda, que requereu dilação de prazo para juntar documentação complementar ou efetuar o recolhimento das custas, pedido que foi indeferido, culminando na extinção prematura da demanda, em afronta aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa. Sustenta que a decisão agravada subtraiu do órgão colegiado a análise de questão relevante e de natureza constitucional, relacionada ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja conhecido o recurso de apelação interposto, com a consequente apreciação colegiada das matérias nele deduzidas, inclusive quanto ao indeferimento da justiça gratuita e à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos expostos no recurso (cf. id. no 334888865).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 341922382).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é possível, em sede de apelação, rediscutir matéria relativa ao indeferimento do pedido de justiça gratuita quando não impugnada por meio de agravo de instrumento, considerando que tal indeferimento foi o fundamento para a extinção do processo sem resolução de mérito.

O recurso não comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 12 de agosto de 2025 (cf. id. n° 324100887), indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora, ora agravante, determinando que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse à comprovação do recolhimento da guia de distribuição ou fizesse comprovação da hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial.

Diante dessa decisão, a parte autora peticionou em 02 de setembro de 2025 (cf. id. n° 324100892), requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias úteis para apresentação da documentação exigida, alegando dificuldades para contato com sua cliente. O Juízo a quo, em despacho datado de 03 de setembro de 2025 (cf. id. n° 324100893), indeferiu o pedido de dilação de prazo, determinando o impulsionamento do feito no prazo anteriormente concedido.

Após a segunda intimação para o recolhimento das custas iniciais, em 05 de setembro de 2025, foi certificado o decurso do prazo sem que a parte autora apresentasse o comprovante de recolhimento da guia de distribuição ou procedesse com sua vinculação ao número único do processo (cf. id. n° 324100894), o que ensejou a prolação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito na mesma data (cf. id. n° 324100895).

Nesse contexto, observo que a parte agravante não interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, tampouco contra o despacho que indeferiu a dilação de prazo, limitando-se a recorrer apenas da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre "
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
". Trata-se, portanto, de hipótese de recorribilidade imediata, não se aplicando a regra do art. 1.009, § 1o, do CPC, que permite a impugnação diferida das decisões interlocutórias não agraváveis.

A agravante argumenta que a apelação não se limitou a rediscutir isoladamente a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade, mas sim a sentença terminativa que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Contudo, tal argumento não prospera, pois a sentença extintiva foi consequência direta do não cumprimento da determinação judicial anterior, qual seja, o recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ao deixar de interpor o recurso adequado contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, a parte agravante permitiu que tal decisão se tornasse estável, operando-se a preclusão quanto a essa matéria. Não é possível, portanto, rediscuti-la em sede de apelação, ainda que o fundamento da sentença extintiva esteja diretamente relacionado a essa questão.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há possibilidade de rediscussão, em sede de apelação, da matéria atinente ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, quando não impugnada por meio de recurso próprio e tempestivo; e (ii) se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito ante o não recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação, conforme previsão do art. 1.015, V, do CPC.

4. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para o benefício, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

5. O não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da justiça gratuita acarreta, por expressa disposição legal, o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme arts. 290 e 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita acarreta preclusão da matéria.

A não comprovação da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça.

A falta de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o; 290; 321, parágrafo único; 330, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002279-48.2017.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2021, DJE 26.11.2021.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - RAC 1002174-85.2025.8.11.0040, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025)

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, fundado no art. 290 do CPC, diante da inércia da parte embargante quanto ao recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça sem a interposição de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, com base no art. 290 do CPC, foi medida legítima diante da ausência de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, sob pena de preclusão.

4. O não recolhimento das custas processuais no prazo legal, após o indeferimento definitivo da justiça gratuita, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

5. A ausência de prova da alegada hipossuficiência econômica da parte apelante, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça, conforme exige o art. 98, caput, do CPC.

6. A alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova mínima e idônea, não é suficiente para justificar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte que não interpõe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de justiça gratuita sofre os efeitos da preclusão, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação.

2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

3. Pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar de forma efetiva sua hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 290; 1.015, V; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1060765-58.2022.8.26.0224, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 28.02.2024. TJ-MS, Apelação Cível no 0851267-62.2023.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 01.04.2024. TJ-MG, Apelação Cível no 10000220678924001, Rel. Des. João Cancio, j. 16.08.2022.”

(TJMT - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - Rel. Des. Serly Marcondes Alves, RAC 1004835-37.2025.8.11.0040, j. 13/07/2025, DJE 13/07/2025)

Portanto, a tentativa da agravante de realizar um distinguishing não se sustenta, pois a ratio decidendi dos julgados mencionados aplica-se perfeitamente ao caso em análise: a não interposição do recurso adequado contra decisão que indefere o pedido de justiça gratuita acarreta a preclusão da matéria.

Quanto à alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cumpre ressaltar que tal princípio não tem o condão de afastar a necessidade de observância dos pressupostos processuais, entre os quais se inclui o recolhimento das custas iniciais.

O artigo 290 do CPC é claro ao estabelecer que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

No caso em análise, a parte agravante foi devidamente intimada para recolher as custas processuais ou comprovar sua hipossuficiência, tendo inclusive solicitado dilação de prazo, que foi indeferida. Após duas intimações, mesmo assim, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, o que ensejou a aplicação da consequência legal prevista no dispositivo supracitado.

Não há que se falar, portanto, em decisão surpresa ou violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois a parte foi expressamente advertida sobre a consequência do não cumprimento da determinação judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que não conheceu do recurso de apelação pela preclusão da matéria relativa ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026